Tribunal: TJPA
Processo: 0811314-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811314-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVAN DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, V C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 TJE/PA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E Nº 02 DO E. TJPA.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA DENEGADA.

1.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pelo risco real de reiteração delitiva, evidenciado, sobretudo, no descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas pelo Juízo
a quo,
ante a prática de novo delito –
lesão corporal –,
também
com o emprego de violência física contra a pessoa
.

2
. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, fragilizar a prisão cautelar do coacto, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. (Súmula nº 08 TJE/PA).

3
.
Nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de
Justiça e da Súmula nº 02 deste e. Tribunal,
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

3.
1.
Ademais, foi devidamente justificada
a não realização da sessão plenária,
já tendo, inclusive, sido redesignada para o dia
29/01/2021.

4
.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo, em favor de
Rosivan dos Santos Rodrigues
, denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Esclarece o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 30/07/2020, em cumprimento à mandado de prisão preventiva decretada em janeiro/2020, por ter
descumprido medidas impostas pelo Juízo
a quo
, contudo, entende que, a custódia não pode ser mantida, sobretudo por configurar verdadeira antecipação de pena, tendo postulado sua revogação, que foi indeferida.

Prossegue, aduzindo que o feito é de competência do Tribunal do Júri e, que a realização da sessão estava designada para o dia 28/05/2020, todavia, em razão do atual cenário pandêmico, foi adiada para 04/11/2020 e, mais uma vez, não se realizou ante a ausência de notificação das testemunhas e da vítima , “
pois, não tem oficial de justiça na cidade de Cachoeira do Arari”,
pelo que entende haver excesso de prazo para formação da culpa, configurando verdadeira antecipação da pena
.

Em complemento, assevera que o coacto é possuidor de predicativos pessoais favoráveis para aguardar seu julgamento em liberdade, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas
.

Ao final, manifesta o interesse em realizar sustentação oral no
mandamus
, pugnando pela sua prévia intimação.

Junta documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.038.546), o

Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o

relatório
.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas, tanto a que decretou quanto à que indeferiu o pleito de revogação, demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, na fração de interesse:

(Decreto constritivo em 15/01/2020
):

“(...) 2) Verifica-se que o denunciado ROSIVAN DOS SANTOS RODRIGUES descumpriu medida cautelar imposta neste processo em decisão de fls. 150/151, tendo reiterado em condutas delitivas respondendo ao proc. 0000043-39.2020.814.0011. Em razão do exposto pelo descumprimento das medidas cautelares às quais foi submetido, bem como pela gravidade dos fatos narrados na denúncia e por restar demonstrado a periculosidade social dos denunciados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROSIVAN DOS SANTOS RODRIGUES nos termos do Parágrafo Único do art. 312, do Código de Processo Penal”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão em
12/11/2020
):

“
Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o denunciado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo fato do crime em tese praticado pelo réu, no caso, tentativa de homicídio, o que causa grande intranquilidade à população, que fica à mercê desses crimes originados pelo difícil acesso da região impossibilitando a chegada de segurança pública com frequência.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátria que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação e/ou manutenção, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, apontam para o envolvimento do acusado no crime em questão.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum e reiterada perpetração em si do ilícito que ora se apura, ou seja, a
gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo modus operandi de sua ação. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Acrescente-se que, de acordo com reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. (...)

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, infestável a mantença da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado ROSIVAN DOS SANTOS RODRIGUES, com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal”.

Pelo teor da transcrição do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a imprescindibilidade na manutenção da custódia, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração,
além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, sua especial necessidade para garantia da ordem pública, destacando que “
o denunciado Rosivan dos Santos Rodrigues descumpriu medida cautelar imposta neste processo em decisão de fls. 150/151,
tendo reiterado em condutas delitivas, respondendo ao proc. 0000043-39.2020.814.0011. (...)
bem como para assegurar a aplicação da lei penal,
tendo transcorrido mais de 06 meses para o efetivo cumprimento do mandado constritivo do coacto
.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência, vale salientar, como ponderou o Juízo tido coator, em sede de informações que:

“
o preso descumpriu medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta, (...) Tal situação, notadamente a reiteração de conduta delitiva, denota a ofensa a ordem pública estabelecida. O réu em liberdade, demonstrou que
é propenso a prática delitiva. (...)
Da análise fática, infere-se que o acautelado
reitera condutas com o emprego de violência física contra a pessoa.
Anteriormente, atentou contra a vida de uma pessoa e ameaçou várias outras na residência da suposta vítima, que
teve um corte na cabeça de grande extensão,
segundo consta nas fotos anexadas aos autos, causado pelo ataque com o pedaço de madeira. Apesar de ter praticado, aparentemente, essa conduta grave de tentativa de homicídio em concurso de pessoas e tendo as cautelares diversas da prisão deferidas, o ora paciente se envolveu como suposto autor de outro fato,
em situação de lesão corporal em momento posterior.
(...) Frise-se que no arquipélago do Marajó, essas situações em muitos casos,
evoluem em momento posterior para crimes mais graves, como a tentativa de homicídio ou mesmo o homicídio na modalidade consumada. (...) Apesar da citada primariedade do réu, o modo da prática do crime de tentativa de homicídio e a gravidade concreta desse delito e aliado a reiteração de condutas penais, em cognição sumária, considerando o locus da ação delitiva, denota a possibilidade de ofensa a ordem pública da cidade”.

Ademais, impende salientar que a prisão preventiva também se faz necessária para a garantia da aplicação da lei penal, mormente considerando que o
coacto permaneceu na condição de foragido por 06 meses, até seu efetivo cumprimento.

Corroborando todo o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA À VÍTIMA E A UMA TESTEMUNHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo sido ressaltado que o Acusado, após os fatos, teria ameaçado a vítima e uma testemunha. 2. A prisão cautelar ainda está fundamentada no descumprimento de medidas cautelares que lhe foram impostas. Esse argumento, conforme o disposto nos arts. 282, § 4.º, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar. Precedentes.
3. Não é possível, em habeas corpus, afastar a afirmação do Tribunal de origem quanto à situação do Paciente para acolher a alegação de que não teria havido ameaça, pois demandaria dilação probatória, inviável na via eleita. 4. Ordem de habeas corpus denegada
.” (STJ - HC: 480531 SP 2018/0312123-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2019) (grifei).

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, que friso, descumpridas no caso dos autos, à evidência, revelam-se ineficazes, sobretudo porque amplamente fundamentada, justificando, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

No mais, em que pese o impetrante ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de aguardar seu julgamento em liberdade, por ser possuidor de predicativos pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08 deste e. Tribunal.

Por derradeiro, no tocante à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Destaco, no particular, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator, que “
o
procedimento está na fase de designação de sessão do júri, portanto, já foi concluído integralmente a fase do judicium accusationis
”.

Outrossim, já tendo sido
pronunciado o coacto, resta superada a alegação de coação ilegal em face de eventual excesso no lapso temporal para o encerramento da instrução criminal, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual tem o mesmo sentido da Súmula
nº 02 do e. TJE/PA, respectivamente
:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Ademais, por oportuno, reforço que, no caso d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque a não realização da sessão plenária no dia 04/11/2020 foi, devidamente, justificada
-
Considerando que não foi possível a realização da sessão do júri devido à falta de Oficial de Justiça para cumprir as diligências do ato,
redesigno para o dia 29 de janeiro de 2021 às 09:00 horas
.

E, ainda, também
não se discute que a excepcionalidade do momento vivenciado,
diante da crise sanitária atual, com suspensão parcial e justificada de atos e prazos processuais neste Estado,
por serem fatos motivados de força maior, de igual forma, não podem ser atribuídos à inércia estatal, mormente quando, resta demonstrado que
persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por todo o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
conheço

do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/12/2020